Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
E. M. COSTA TRANSPORTES - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 172977/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – ALEGADO DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – CONTRIBUINTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR, PREVISTO NA RESOLUÇÃO 07/2008– SARP – ALEGADA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - REGULARIDADE COMPROVADA, STATUS ‘ATIVO’ – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é indiscutivelmente legal, porquanto obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Se inexiste a comprovação de débitos, não há que se falar na apreensão das mercadorias, tampouco na imposição de multa.

APELANTE(S):
E. M. COSTA TRANSPORTES - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por E. M. COSTA TRANSPORTES - EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que DENEGOU a segurança e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em grau recursal, afirma o apelante que a decisão guerreada é totalmente desvirtuada da realidade fática do presente autos, já que na data da lavratura dos TADs não se enquadrava em nenhum dos requisitos do regime cautelar da resolução 07/2008 – SARP, tanto em razão da sua regularidade cadastral, quanto porque não existiam débitos omissos em sua conta corrente fiscal.
Sustenta que os únicos débitos existentes em sua conta corrente fiscal são decorrentes dos TADs impugnados nesta ação, que somam o valor de R$38.959,49, bem como o documento de fls. 19/20 demonstra a regularidade de sua inscrição estadual.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, concedendo a ordem mandamental e cancelando os TADs de no 1099239-0; 1099683-7; 1099735-0; 1099772-6; 1099778-7; 1099864-0; 1099976-0; 1100266-9 e 1100275-0.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 123/131.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento recursal e retificação da sentença, em reexame necessário.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuidam-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por E. M. COSTA TRANSPORTES - EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que DENEGOU a segurança e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
No presente caso, verifica-se que a parte ora recorrente teve contra si lavrados Termos de Apreensão e Depósito, que se encontram às fls. 24/66, e no anexo de cada TAD consta que as multas aplicadas são decorrentes de uma análise do sistema da SEFAZ, em que a apelante teria movimentado no exercício de 2013 o correspondente a R$ 25.186.362,11, gerando ICMS no valor de R$ 2.000.694,65 e que comparando com os recolhimentos efetuados no mesmo período, no importe de R$ 48.432,43, existiriam débitos no valor de R$ 1.952.262,22, à ser recolhido, daí se justificando o recolhimento do imposto conforme estabelecido na Resolução 07/2008, para resguardar os cofres públicos de maiores prejuízos.
Perscrutando os autos, precipuamente é necessário esclarecer que no extrato da conta corrente fiscal (fl. 22), os débitos ali existentes fazem referência aos TADs discutidos nestes autos, ocorridos entre os dias 16.12.2013 a 20.12.2013, todos na PF BARRA, cuja soma é de R$ 38.959,49, não havendo nenhum outro valor, vinculado a qualquer outro TAD que revelasse a existência de débitos, aptos à justificar a inclusão da empresa recorrente no regime administrativo cautelar previsto na Resolução 07/2008 – SARP.
Por assim ser, não restou demonstrado pelo Fisco Estadual a existência de débitos na conta corrente fiscal que justificasse a mantença da infração prevista no art. 1o, da supramencionada resolução c/c decreto n. 2.686/10.
Assim, se não haviam débitos na conta corrente fiscal, a não ser aqueles que resultaram na confecção dos TADs que se discutem nos autos, comprovado está que a penalidade imposta e a determinação de recolhimento antecipado do ICMS não merecem prosperar.
Não prospera, outrossim, a alegada suspensão da empresa apelante do cadastro de contribuintes, na medida em que o documento de fl. 19 atesta que a inscrição estava ‘ativa’. Desse modo, se a parte apelante demonstrou que sua inscrição estava em pleno vigor, não há que se falar em qualquer penalidade em seu desfavor, até por que, não inexistem nos autos prova inequívoca que a conduta praticada pelo recorrente, na data de 16.12.2013, cujo motivo foi ‘outras alterações, exceto de razão social’ foram promovidas para corrigir qualquer irregularidade, fato que poderia cabalmente ser demonstrado pelo Fisco, demonstrando que o ato praticado (e que ensejou a penalidade ao contribuinte) foi baseado em fato certo e concreto, o que não ocorreu no presente caso.
A propósito, como bem destacou o juízo monocrático, à saber:
“[...] entendo que a lavratura do TAD sob argumento de que a Inscrição Estadual da Impetrante encontra-se suspensa ou mesmo em decorrente de débitos omissos na conta corrente fiscal não merece prosperar, uma vez que conforme demonstram os documentos carreados ao presente mandamus (fls. 19/22) está totalmente demonstrado que a Impetrante encontra-se com sua Inscrição Estadual ativa, e mais, que os débitos lançados na conta corrente fiscal não correspondem aos alegados pela autoridade coatora, o que configura, ao meu ver, ato totalmente arbitrário e, portanto, eivado de ilegalidade, [...]”.
Mister se faz destacar, ainda, que a Certidão Negativa de Débitos, com data de validade até 17.01.2014, informa sobre a inexistência de pendência fiscal, ou seja, não há débitos, de modo que a sua inclusão no regime administrativo cautelar previsto na Resolução n. 07/2008 – SARP, mostra-se ilegal e descabida.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, concedo a ordem mandamental e determino o cancelamento dos TADs de no 1099239-0; 1099683-7; 1099735-0; 1099772-6; 1099778-7; 1099864-0; 1099976-0; 1100266-9 e 1100275-0.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR